Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO §8o-A. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que declarou inexigível débito e determinou a exclusão de anotação em órgão de proteção ao crédito, mas rejeitou pedido de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca, com honorários em 10% sobre o valor da causa. A autora busca a condenação da ré em danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível indenização por danos morais diante da negativa de dívida posteriormente declarada inexigível; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados ou fixados por apreciação equitativa com base no art. 85, §8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de anotações legítimas anteriores em cadastros de inadimplentes afasta a pretensão de indenização por danos morais, conforme o enunciado 385 da Súmula do colendo STJ. 3.1. A inscrição discutida, ainda que indevida, não produz abalo adicional à honra do consumidor quando já há anotação válida preexistente. 3.2. Não comprovado abalo concreto ou violação a direito da personalidade, não se configura dano moral indenizável.
4. Quanto aos honorários, o juízo de origem fixou verba sucumbencial de 10% sobre o valor da causa, observando os critérios do art. 85, §2o, do CPC. 4.1. O percentual está dentro da faixa legal e não há circunstância excepcional que autorize a aplicação da regra de equidade prevista no §8o-A. 4.2. O Tema 1.076 do STJ estabelece que a apreciação equitativa somente se aplica quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, o que não ocorre na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A existência de inscrição legítima e preexistente em cadastro restritivo de crédito afasta o direito à indenização por danos morais, conforme Súmula 385/STJ.” “2. A fixação de honorários advocatícios segue o art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável o art. 85, §8o-A, quando inexistentes hipóteses excepcionais previstas no Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, e 487, I. Súmula 385/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961290, 0719258-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 29/01/2025. TJDFT, Acórdão 1955126, 0749836-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 05/12/2024. TJDFT, Acórdão 1951015, 0708920-84.2023.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28/11/2024. TJDFT, Acórdão 1940743, 0701247-57.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 30/10/2024. TJDFT, Acórdão 1943105, 0703249-76.2024.8.07.0010, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 07/11/2024.